Tribunal: TJSP
Processo: 2279479-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279479-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
WALYSSON BRUNO HENRIQUE DE PAULA PEREIRA e Impetrante
GABRIEL BARBOSA GALLETTI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279479-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2279479-63.2019.8.26.0000 – 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE BARRETOS – SP
2a Câmara Criminal
Impte: GABRIEL BARBOSA GALLETTI
Pacte: WALYSSON BRUNO HENRIQUE DE PAULA PEREIRA
Habeas corpus Execução penal Cassação da decisão
que determinou a regressão de regime Constrangimento
ilegal alegado
Via eleita inadequada
Ordem não
conhecida.
Voto no 26
Gabriel Barbosa Galletti, Advogado, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
WALYSSON BRUNO HENRIQUE DE PAULA PEREIRA, tendo
por autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barretos SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a cassação da
decisão de 1o Grau que regrediu o paciente em razão de
descumprimento das condições do regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279479-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26
3
A liminar foi indeferida às fls. 17/18 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 21/24.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente cumpre pena de 02 anos e 04 meses
de reclusão em regime aberto pela prática do delito de furto qualificado.
Em 06/11/2019 houve visita fiscalizatória da
Polícia Militar, oportunidade em que Walysson não foi localizado em
período em que deveria permanecer recolhido em sua residência.
Por decisão de 06/12/2019 foi proferida
decisão regredindo o sentenciado ao regime semiaberto, determinando-
se a imediata expedição de mandado de prisão, que foi cumprido no
mesmo dia.
Pretende o impetrante a cassação de referida
decisão, alegando desproporcionalidade da medida.
No entanto, é caso de não se conhecer do
pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279479-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26
4
Inicialmente, cumpre observar que o “habeas
corpus” é o instrumento que se presta a assegurar à liberdade de
locomoção.
Assim, delimitado seu alcance, não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio
heroico deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar.” (HC 104308,
Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011).
No presente caso, o que se pretende é a
desconstituição de decisão que, em sede de execução, regrediu o
paciente ao regime semiaberto.
Dessa forma, a apreciação do pedido só pode
ser feita, pela via recursal, através de Agravo em Execução, previsto no
artigo 197 da Lei 7.210/84.
Por fim, para que não se alegue
eventual prejuízo ao paciente, observo que, da análise dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279479-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26
5
autos, não emerge qualquer constrangimento passível de
ser sanado por meio do presente writ.
Face ao exposto, NÃO SE CONHECE da
ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator